Tribunal: TJPA
Processo: 0002518-85.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002518-85.2017.8.14.0006
APELANTE:
IZAQUE SOARES DE ANDRADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO INDICAM A NECESSIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO - RÉU REINCIDENTE - APELANTE FORAGIDO DA JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO:
Não merece prosperar o pleito da defesa, pois, em que pese o Juízo tenha aplicado como pena definitiva ao recorrente o
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que, em tese lhe daria o direito de cumprimento inicial da pena em regime aberto, pelas peculiaridades do caso concreto, melhor sorte não assiste ao apelante para que lhe seja aplicado regime inicial mais brando.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante é reincidente (Certidão fl. 18 - Autos Apensos), além de que perpetrou o delito de uso de documento falso em razão de estar foragido do Sistema Penal, buscando ludibriar os Policiais Civis que foram até a sua casa para cumprir mandado de recaptura, situações estas devidamente analisadas a quando da análise dos vetores do art. 59, do CPB, pelo Juízo
a quo
. Instando ainda ser salientado, que durante o curso do processo o mesmo se evadiu novamente do Sistema Penal, sendo no presente processo decretada a sua revelia.

Foram destacados no voto condutor precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso em razão da reincidência.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002518-85.2017.8.14.0006
APELANTE:
IZAQUE SOARES DE ANDRADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
IZAQUE SOARES DE ANDRADE
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 304 c/c art. 299, ambos do CPB, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ante a reincidência do réu/apelante.

Narra a exordial acusatória no dia 10 de fevereiro de 2017, os policiais civis ARMANDO TADEU MOURÃO ALONSO, JOSÉ MARIA BARBOSA MIRANDA e ROBERTO FERNANDES SIQUEIRA foram até o endereço do acusado cumprir Mandado de Prisão - Recaptura (doc. 20160314984862), expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais em desfavor do denunciado
IZAQUE SOARES DE ANDRADE
, e ao efetuarem a abordagem ao acusado, este identificou-se como sendo MARCELO PEREIRA DE SOUSA. Segundo o caderno inquisitorial, o denunciado apresentou aos policiais, como se fosse sua, a Carteira de Identidade n.º 8555576, em nome de MARCELO PEREIRA DE SOUZA, com sua fotografia (IZAQUE), no entanto, os policiais puderam constatar a falsidade do documento em anexo ao Mandado de Prisão (fl. 14). Isto posto, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia com o escopo de ser autuado em flagrante delito pela prática do crime de uso de documento falso e falsificação de documento público.

A denúncia fora recebida em 14/04/2017. (fl. 05)

À fl. 43, fora declarada a revelia do réu/apelante.

Às fls. 51/53, consta a sentença condenatória.

Inconformado,
IZAQUE SOARES DE ANDRADE
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 80), com razões recursais às fls. 81/83.

Aduz, em suma, que o regime inicial de cumprimento da pena não deveria ter sido fixado em regime inicial mais gravoso tão somente em razão da reincidência do apelante, pelo que, requer que o regime inicial de cumprimento da pena do apelante seja reformado para o aberto.

Às fls. 86/90, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 91)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 95/97)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de julho
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO

Não merece prosperar o pleito da defesa, pois, em que pese o Juízo tenha aplicado como pena definitiva ao recorrente o
quantum
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que, em tese lhe daria o direito de cumprimento inicial da pena em regime aberto, pelas peculiaridades do caso concreto, melhor sorte não assiste ao apelante para que lhe seja aplicado regime inicial mais brando, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante é reincidente (Certidão fl. 18 - Autos Apensos), além de que perpetrou o delito de uso de documento falso em razão de estar foragido do Sistema Penal, buscando ludibriar os Policiais Civis que foram até a sua casa para cumprir mandado de recaptura, situações estas devidamente analisadas a quando da análise dos vetores do art. 59, do CPB, pelo Juízo
a quo
. Instando ainda ser salientado, que durante o curso do processo o mesmo se evadiu novamente do Sistema Penal, sendo no presente processo decretada a sua revelia.

Sobre a possibilidade de fixação de regime mais gravoso em razão da reincidência, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE DO FURTO NOTURNO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NA MODALIDADE QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. LEGALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
5.
No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ
.
(...)
(HC 559.086/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) (grifei)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. ÓBICE À CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.
5. No que tange à conversão da pena corporal em restritiva de direitos, conforme o reconhecido pelas instâncias ordinárias, não é admissível a concessão do benefício, considerando a reincidência específica do agente, A a teor da dicção do art. 44, § 3º, do CP.
6. Writ não conhecido.
(HC 550.506/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) (grifei)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator